Tribunal: STF
Processo: ARE 1596314
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 942. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE  APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 350. REVISÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA ORIGEM.  IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA
N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL.  AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:
“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 942 DO STF. EXISTÊNCIA DE PERÍODO COMUM. INTERESSE DE AGIR PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1) Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória, reconheceu como insalubre os períodos laborados entre 01/03/1990 a 02/03/1991 e 20/03/1991 a 31/12/1996, mas negou a conversão do tempo especial em tempo comum e a concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com paridade e integralidade. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2) A controvérsia reside na possibilidade de conversão do tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, com base no Tema 942 do STF, bem como na necessidade de requerimento administrativo para a concessão do benefício. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3) O Supremo Tribunal Federal, no Tema 942, reconheceu a possibilidade de conversão do tempo especial em comum até a EC 103/2019, aplicando-se as normas do regime geral de previdência social. 
4) No caso concreto, restou reconhecido que o apelante possui período comum de 8 meses a ser somado ao tempo especial reconhecido na sentença, razão pela qual deve ser admitida a conversão do tempo conforme os critérios da Lei nº 8.213/91 (art. 57, § 5º). 
5) Contudo, quanto ao pedido de aposentadoria, o apelante não comprovou o requerimento administrativo prévio, o que configura ausência de interesse de agir, conforme entendimento do STF no Tema 350 e STJ no Tema 660. 
6) O pedido de indenização foi corretamente indeferido, pois não houve comprovação de indeferimento injustificado do pedido administrativo de aposentadoria. 
7) Os honorários advocatícios foram fixados corretamente, uma vez que a sentença não exigirá liquidação para apuração de proveito econômico, sendo inaplicável o art. 85, § 4º, II, do CPC. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8) Recurso parcialmente provido. 
Tese de julgamento: 
9) Até a edição da EC 103/2019, é possível a conversão do tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria de servidor público, aplicando-se as regras do RGPS, conforme o Tema 942 do STF. 
10) Para a concessão de aposentadoria, é imprescindível o requerimento administrativo prévio, nos termos do Tema 660 do STJ. 
11) A fixação de honorários advocatícios na fase de conhecimento é possível quando a sentença não exige liquidação para apuração de proveito econômico, afastando-se a regra do art. 85, § 4º, II, do CPC. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 4º-C; EC 103/2019; Lei nº 8.213/91, art. 57, § 5º; CPC, art. 85, § 4º, II. 
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 942 (RE 1014286, rel. Min. Luiz Fux, red. Min. Edson Fachin, julgado em 31/08/2020); STJ, Tema 660 (REsp 1369834/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/03/2014)” (fls. 1-2, e-doc. 148). 

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 161).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. XVI do art. 37 da Constituição da República, sob o argumento de que “a decisão proferida (...), ao julgar a apelação interposta pelo recorrente, incorreu em relevante omissão quanto à análise da aplicabilidade do Tema 709 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto” (fl. 12, e-doc. 216).

Sustentou que “o acórdão ora recorrido incorre em divergência interpretativa quanto ao alcance do Tema 709 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que se refere à sua aplicação a servidores públicos que obtém aposentadoria voluntária por tempo de contribuição no regime próprio de previdência (RPPS), mediante a conversão de tempo especial em tempo comum, conforme autorizado pelo Tema 942 da Suprema Corte” (fl. 16, e-doc. 216).

Asseverou que “a manutenção da condenação sucumbencial nos moldes fixados pelo acórdão recorrido, sem a devida reavaliação do real êxito do recorrente, configura omissão relevante a ser suprida” (fl. 19, e-doc. 216).

3. O recurso extraordinário teve seguimento negado, quanto ao Tema 942 da repercussão geral, e foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 219).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante argumenta que “a ausência de aplicabilidade prática do Tema 942 no caso concreto (...) impede a plena fruição de seu direito, já reconhecido como de repercussão geral. A negativa de seguimento, sob a alegação de conformidade com o Tema 942, desconsidera a insuficiência da prestação jurisdicional quanto à concretização desse direito” (fl. 5, e-doc. 222).

Reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário com agravo “para reformar o acórdão recorrido nos pontos impugnados, garantindo o direito do agravante à aposentadoria por tempo de contribuição com a conversão do tempo especial, e a permanência no exercício de seu ofício de odontólogo”, e, “com a  reforma do acórdão recorrido, que seja revisto os percentuais dos honorários de sucumbência, dado o provimento dos recursos apresentados pelo recorrente” (fl. 8, e-doc. 222).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 942 da repercussão geral, nestes termos:
“Relativamente à alegada ofensa ao Tema 942 do STF (RE 1014286), a Suprema Corte fixou a seguinte tese: (...)
Segundo o entendimento consolidado na Suprema Corte, até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, a conversão do tempo de serviço especial em comum deve observar as regras do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial dispostas na Lei n. 8.213/91. (...)
Logo, o acórdão recorrido está em conformidade com o precitado paradigma” (fls. 4-6, e-doc. 219).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, com os seguintes fundamentos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.679- AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 
II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação do Tema 942 da repercussão geral e da ausência de interposição de agravo interno pelo recorrente na origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre a conversão do tempo de serviço especial em comum, com o objetivo de contagem de tempo de serviço.

7. Quanto à concessão de aposentadoria, o Tribunal de origem  afastou o pedido por ausência de interesse de agir, em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo, e consignou que, após o reconhecimento dos períodos de serviço, compete ao servidor postular diretamente à Administração Pública a concessão do benefício que melhor se adapte à sua situação, com base nos seguintes fundamentos:
“O Tema 942 do Supremo Tribunal Federal (STF) trata da possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social (RGPS), permitindo que, até a edição da Emenda 103/2019 (12.11.2019), os servidores públicos podem converter o tempo de serviço especial em comum objetivando a contagem de tempo de serviço, aplicando-se as regras da Lei nº 8.213/91.
A Lei nº 8.213/1991, que trata do regime geral de previdência social, por sua vez, dispõe: (...)
A norma previdenciária pressupõe que o contribuinte tenha um tempo especial e tempo comum para que sejam somados para efeito de concessão de benefício. 
Neste ponto, entendo que a sentença merece ser modificada, pois existe um período comum a ser somado com o especial para fins de concessão de benefício e o próprio magistrado de primeiro grau o reconheceu em sede de embargos de declaração, referente a pouco mais de 8 meses, que consta na Portaria nº 238/2008 (fl. 39): (...)
A título de esclarecimento, embora figure o período de 1 ano 5 meses e 21 dias, de 01/03/1996 a 21/08/1997, confrontando as outras datas (01/03/1996 a 21/08/1997), observa-se que havia requerido como insalubre de 20.03.1991 a 31.12.1996 e 01.03.1996 a 31.12.1996, ou seja, boa parte do período de autônomo se deu em concomitância com o especial reconhecido na sentença (01.03.1996 a 31.12.1996), de modo que remanesceram 8 meses.
O art. 57, § 5º, da Lei nº 8.213/91 não faz referência nem delimita qual a quantidade de tempo comum ou especial a serem somados, por isso, faz-se necessário reconhecer que ele tem direito de somar o período comum de 8 meses com os reconhecidamente insalubres/especiais. 
– da aposentadoria
De outro lado, quanto ao pedido de aposentadoria falta interesse de agir, pois o autor não comprovou que o apresentou perante a Administração Pública competente. 
A respeito da questão em litígio, o Supremo Tribunal Federal julgou, em sede de repercussão geral, o RE 631.240 – Tema 350, firmando a seguinte tese: (...)
Nesse sentido, o STJ definiu em sede de repetitivo, TEMA 660, segundo o qual: ‘(...) a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo’, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, sob o rito do artigo 543-B do CPC, observadas ‘as situações de ressalva e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (03/9/2014)’ 
No caso, embora de regime público, trata-se de benefício de natureza previdenciária.
Com o reconhecimento dos tempos de serviço (especial e comum), poderá a parte autora pleitear a aposentadoria que entender mais adequada ao seu caso na via administrativa, seja a especial seja a voluntária, ao órgão competente que disporá de todos os registros funcionais do servidor para conceder o benefício que entender cabível” (fls. 5-14, e-doc. 148).

Como assentado na decisão de admissibilidade recursal, “[se] extrai do acórdão objurgado que a 2ª Câmara Cível deste Tribunal efetuou o distinguishing do Tema 709 do STF, entendendo que, no caso concreto, a parte recorrente ainda deverá requerer a concessão do benefício ao órgão previdenciário competente, não sendo possível se afirmar neste momento se ela faz jus a aposentadoria especial ou comum” (fl. 3, e-doc. 219).

Na espécie, verifica-se ser o caso de aplicação do Tema 350 da repercussão geral, decidida no Recurso Extraordinário n. 631.240, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, que versa sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário no Poder Judiciário. O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 
“A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas” (DJe 10.11.2014).

Evidenciada a harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, incide na espécie a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

8. Para reexaminar a conclusão acolhida pelas instâncias ordinárias, quanto à ausência de interesse de agir no presente caso,  seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.213/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie vertente a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 730.015-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.6.2013).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA CF. ATIVIDADE INSALUBRE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – Caso em exame 1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 
II – A questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é viável ou não o recurso extraordinário, diante dos óbices apontados, tendo em vista a tese fixada no Tema 350 da repercussão geral. III – Razões de decidir 3. O acórdão recorrido, em juízo de retratação, manteve o aresto proferido em apelação, por concluir que, na hipótese dos autos, não houve desrespeito ao Tema 350 da RG, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: ‘A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise’. 4. Isso porque, entendeu que a FUNSERV, ora Recorrente, é contrária ao reconhecimento do direito pleiteado pela Recorrida, considerando-se, desse modo, desnecessário o prévio requerimento administrativo. 5. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional. 
IV – Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC” (RE n. 1.541.488-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.5.2025).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Servidor público. Prévia exigência administrativa. Reexame de fatos e provas. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, apresentado pela Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba – FUNSERV contra acórdão de Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que concedeu aposentadoria especial a servidor público. 2. O recurso extraordinário alegou violação de dispositivos constitucionais relativos à aposentadoria especial de servidor público e à inafastabilidade da jurisdição, em face da aplicação analógica de normas do Regime Geral de Previdência Social e da dispensa de prévio requerimento administrativo. O agravo interno buscou reformar a decisão monocrática, argumentando a adequação da aplicação do Tema 350 da repercussão geral para afastar a necessidade de requerimento administrativo. 3. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão favorável ao servidor, aplicando a Lei nº 8.213/1991 (Súmula Vinculante 33) e o item II da tese do Tema 350/STF, que dispensa o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Administração é notoriamente contrário à postulação. ii. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o processamento do recurso extraordinário é inviável, em razão da necessidade de reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional. iii. Razões de decidir 5. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à reiterada oposição da Fundação recorrente ao pleito do autor, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. iv. Dispositivo 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.560.223-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE EM ESPECIAL. REVISÃO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.584.254-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.3.2026).

9. Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, o Tribunal de origem assentou “que, dentre todos os pedidos autorais, somente um deles foi atendido, reconhecimento de insalubridade, cabendo à parte autora arcar com a sucumbência na maior parte (80%) e não há necessidade de liquidação da sentença do reconhecimento almejado, ou seja, não há perquirir sobre apuração de proveito econômico a permitir arbitramento nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC)” (fl. 14, e-doc. 148).

Rever o acórdão recorrido, quanto à distribuição do ônus da sucumbência na espécie, exigiria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e de fatos e provas constantes dos autos. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.525.118-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. ART. 26 DA LEF. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. ALEGADA INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do STF, nos Temas 339 e 660 da repercussão geral e por ausência de ofensa direta à Constituição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 5. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.557.110-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 5.11.2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, mediante a insistência em rediscutir matéria já julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 950.628-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.3.2023).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora